Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701801-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARADIGME PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, DF, em 26 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator